Tribunal: TJDFT
Processo: 0762815-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0762815-40.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRIDO: FORJAS TAURUS SA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FORJAS TAURUS SA, DISTRITO FEDERAL RECORRENTE: MARCOS ANTONIO OLIVEIRA REIS DESPACHO Diante da solicitação de sustentação oral a ser realizada em sessão por videoconferência (Id 55274056), esclareço que nos termos da Portaria GPR 1625, de 29/06/2023, as partes poderão inserir nos autos arquivo de áudio ou vídeo com sustentação oral de até cinco minutos. Assim, considerando a inviabilidade técnica de realização de sessão por videoconferência nas Turmas Recursais, intime-se o recorrente para informar em dois dias se juntará sustentação por vídeo ou se pretende a retirada do processo da sessão virtual para inserção em sessão presencial. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito